Tribunal: TJMT
Processo: 0050358-95.2014.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA À EXECUÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. IMPENHORABILIDADE DA CONTA POUPANÇA NÃO DEMONSTRADA. DISVIRTUAMENTO DE CONTA POUPANÇA. VÁRIAS MOVIMENTAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA. CÁLCULO QUE INSERE ATUALIZAÇÃO POSTERIOR À GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções.
2. Apesar de a reclamada informar que o bloqueio ocorreu em valores de titularidade diversa, vê-se que não foram demonstrados pelos extratos apresentados, posto que o suposto crédito foi lançado em 2020 e o bloqueio do presente ocorreu em 2021.
3. No cálculo do exequente constou a atualização posterior ao bloqueio judicial, de modo que, a correção deve refeita, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, devendo a parte reclamante realizar a devolução dos valores recebidos a maior.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e em parte provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0050358-95.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,

DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAIME SILVA DE SOUZA - CPF: 283.860.511-91 (RECORRIDO), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), LUCELENE MOISES DA SILVA - CPF: 651.018.631-49 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), LEIDIANE MOISES DA SILVA - CPF: 044.307.321-08 (RECORRENTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), WALDINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 314.439.151-49 (RECORRENTE), RAFAELA KAROLAINE DE SOUZA GOMES - CPF: 025.194.361-58 (RECORRENTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024